Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600064-85.2024.6.16.0059
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
19/09/2024
Número: 0600064-85.2024.6.16.0059

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 05/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação n 0600064-85.2024.6.16.0059
que, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedente a representação de propaganda eleitoral
antecipada negativa ajuizada pela Federação Brasil da Esperança (PT, PC DO B e PV) do Município
de Rolândia/PR contra o pré-candidato a vereador Ericson Fernandes da silva e, por conseguinte,
aplicou a multa no valor de r$ 5.000,00 (cinco mil reais), de modo a confirmar a liminar deferida.
(Representação por Propaganda Eleitoral Extemporânea Negativa com liminar ajuizada pelo Partido
dos Trabalhadores com fulcro no § 3º do art. 36 da Lei n. 9.504/1997, em face de Ericson Fernandes
da Silva, alegou em síntese que, o Representado, pré-candidato a vereador em Rolândia, no dia
12/07/24 na rede social Facebook junto ao perfil "Eric Fernandes" a parte adversa afirmou no
Facebook que "apoie essa campanha. não queira esta desgraça (PT) para prefeitura de sua cidade.
Ladrão, Descarado, sem vergonha, aproveitador, safado, miserável", configurando propaganda
eleitoral antecipada negativa. Conteúdo das postagens: "Chuvinha abençoada nesta manhã de
terça, bom dia pra todos vocês. Apoie essa campanha não queira esta desgraça PT para prefeitura
de sua cidade"). JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 05/08/2024 E TÉRMINO XX/XX/XX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ERICSON FERNANDES DA SILVA (RECORRENTE)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL (PT/PC do
B/PV) (RECORRIDO)
ARNO ANDREAS GIESEN (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE RIBEIRO EZIQUIEL (ADVOGADO)
EDUARDO ACYR GIESEN (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43994434
11/09/2024
12:45
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.009

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600064-85.2024.6.16.0059 – Rolândia –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ERICSON FERNANDES DA SILVA
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
RECORRIDO: Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL (PT/PC do B/PV)
ADVOGADO: ARNO ANDREAS GIESEN - OAB/PR5324
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE RIBEIRO EZIQUIEL - OAB/PR119035
ADVOGADO: EDUARDO ACYR GIESEN - OAB/PR106220
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
P R O P A G A N D A
E L E I T O R A L
E X T E M P O R Â N E A
N E G A T I V A .
P O S T A G E M E M R E D E S O C I A L .
P R O P A G A N D A
A N T E C I P A D A
NEGATIVA. DIREITO À LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. LIMITES. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA
CONFIGURADA. MULTA. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso Eleitoral contra
sentença que julgou procedente a
representação por propaganda eleitoral
extemporânea negativa movida pela
Federação Brasil da Esperança – FE
BRASIL (PT/PC do B/PV).

2. A Federação alegou que o representado,
Num. 43994434 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:45:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112451571900000042947242
Número do documento: 24091112451571900000042947242
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 11:05:43

então pré-candidato a vereador, utilizou seu
perfil no Facebook para difundir conteúdo
ofensivo e atribuir falsamente fatos
criminosos ao Partido dos Trabalhadores,
configurando propaganda eleitoral
antecipada negativa.

3. A sentença de primeiro grau determinou
a remoção do conteúdo e aplicou multa ao
representado, entendendo que a
mensagem configurava pedido explícito de
não voto e ofensa à honra, sendo
confirmada em liminar.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Determinação da configuração de
propaganda eleitoral antecipada negativa
em publicações em redes sociais.

2. 2. Definição dos limites da liberdade de
expressão no contexto de propaganda
eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.1. No mérito, a propaganda eleitoral
antecipada negativa ficou configurada, pois
a mensagem publicada pelo recorrente no
Facebook continha ofensas e atribuía
crimes ao Partido dos Trabalhadores,
incitando ao não voto de maneira explícita,
o que extrapola o direito à liberdade de
expressão.

2.2. A jurisprudência do TSE é clara ao
dispor que, para configurar propaganda
antecipada, não é necessário pedido
explícito de voto; bastam expressões que
transmitam conteúdo eleitoral de modo
claro. A publicação do recorrente infringe as
normas previstas no art. 36 da Lei nº
9.504/1997 e art. 3º-A da Resolução TSE nº
23.610/2019, caracterizando propaganda
eleitoral antecipada negativa.

2.3. A multa aplicada na sentença de
primeiro grau foi mantida, no valor mínimo
legal de R$ 5.000,00, uma vez que não se
verificou motivo para sua majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 43994434 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:45:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112451571900000042947242
Número do documento: 24091112451571900000042947242
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 11:05:43

4.1. Por todo o exposto, vota-se pelo
conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento do recurso eleitoral
interposto por Ericson Fernandes da Silva,
mantendo integralmente a sentença de
primeiro grau que julgou procedente a
representação por propaganda eleitoral
antecipada negativa.

4.2. Configura-se propaganda eleitoral
a n t e c i p a d a n e g a t i v a q u a n d o h á
disseminação de conteúdo ofensivo ou falso
em redes sociais, com o intuito de
influenciar negativamente a opinião do
eleitorado sobre candidatos ou partidos.

4.3. O direito à liberdade de expressão
possui limites, especialmente quando
conflita com o direito à honra e a imagem,
bem como com as regras eleitorais que
v i s a m g a r a n t i r a i g u a l d a d e d e
oportunidades e a integridade do processo
eleitoral.

V. Dispositivos relevantes

5.1. Lei nº 9.504/1997, art. 36, § 3º

5.2. Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 3º,
art. 3º-A

VI. Jurisprudência relevante

6.1. TSE, REspE nº 060000280, Rel. Min.
Sérgio Silveira Banhos, Rel. Desig. Min.
Luís Roberto Barroso, 13/08/2021

6.2. TRE/SE, Recurso Eleitoral nº
060004425, Acórdão Des. Tiago José
Brasileiro Franco, Sessão Plenária
28/08/2024

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

Num. 43994434 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:45:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112451571900000042947242
Número do documento: 24091112451571900000042947242
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 11:05:43

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ERICSON FERNANDES DA
SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo da 059ª Zona Eleitoral de Rolândia/PR, a
qual julgou procedente a representação proposta pela Federação Brasil da Esperança
– FE BRASIL (PT/PC do B/PV).

Na origem, foi proposta Representação por Propaganda Eleitoral
Extemporânea Negativa, com pedido de concessão de liminar, pelar Federação Brasil da
Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) em desfavor a ERICSON FERNANDES DA
SILVA. Em síntese, o representante narrou que o representado, então pré-candidato a
vereador em Rolândia, em seu perfil no Facebook, vinha abusando de seu direito de
manifestação para atacar os candidatos do Partido dos Trabalhadores, construindo
narrativa criminosa, falsa e negativamente direcionada, equivalente ao pedido de não
voto. Relatou o representante que a parte adversa assim afirmou no Facebook: “APOIE
ESSA CAMPANHA. NÃO QUEIRA ESTA DESGRAÇA (PT) PARA PREFEITURA DE
SUA CIDADE. Ladrão, Descarado, sem vergonha, aproveitador, safado, miserável”,
o que configuraria a propaganda eleitoral antecipada negativa pois imputava fato
criminoso, com falas ofensivas à honra e sabidamente inverídicas. O representante
colacionou as postagens realizadas, citou julgado do C. TSE que confirma esse
entendimento e, ao final, requereu a concessão da liminar para determinar que o
representado excluísse a mensagem veiculada no Facebook, sob pena de multa a ser
fixada pelo Juízo, e a procedência da representação, condenando o representado ao
pagamento de multa.

A tutela provisória em caráter liminar foi deferida, com a determinação de
remoção e a cessação da divulgação da propaganda eleitoral, objeto da representação,
sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

O representado apresentou contestação (id. 43926710), alegando,
inicialmente, que se tratava de um “stories”, o qual é apagado automaticamente após 24
(vinte e quatro) horas de publicado.

Asseverou que o representante se insurgiu contra a manifestação de vontade
do representado, e que a publicação, muito embora tivesse conteúdo com crítica ‘pesada’
em relação ao Partido dos Trabalhadores, não evidenciou uma orientação explícita para
que os eleitores não votassem em candidato específico, ponderando, ainda, que a crítica
fora dirigida a um posicionamento de um partido político e, ao final, requereu a
improcedência da representação.

O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela procedência da
representação, a fim de que o representado fosse condenado ao pagamento da multa
prevista no art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/1997 (id. 43926717).

A r. sentença (id. 43926720) julgou procedente a representação, sob o
argumento da de que houve o pedido explícito de não voto a qualquer dos eventuais
candidatos da Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) aos cargos
em disputa na eleição municipal na postagem do story do Instagram do representado e
Num. 43994434 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:45:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112451571900000042947242
Número do documento: 24091112451571900000042947242
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 11:05:43

pré-candidato a vereador Ericson Fernandes da Silva, aplicando-lhe, ainda, a multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), confirmando a liminar deferida.

Após ser intimado, o representado apresentou o recurso, id.
43926727, asseverando, de início, ter havido equívoco no entendimento do magistrado de
primeiro grau ao prolatar a decisão de procedência da Representação por Propaganda
Antecipada Negativa.

Alegou que somente compartilhou a mensagem que foi o mote da
representação e que, dos dizeres nela constantes, não se verificaria a existência de
propaganda eleitoral antecipada negativa, visto não ter sido dirigida a ninguém
especificamente, e que tampouco a mensagem trazia pedido explícito de não voto.

Afirmou que a mensagem se tratava de crítica política, dentro dos limites
permitidos em um Estado Democrático de Direito, tendo havido uma manifestação dura e
mordaz, porém, sem que houvesse a propaganda antecipada negativa. Ao final, requereu
a improcedência da representação.

Em sede de Contrarrazões, a representante alegou que o recorrente fez uso
de suas redes sociais para disseminar conteúdo negativo contra o Partido dos
Trabalhadores (PT), utilizando adjetivos pejorativos e solicitando, de maneira implícita,
que os eleitores não votassem no referido partido.

Prosseguiu sua manifestação asseverando que, muito embora a liberdade de
expressão seja um direito constitucionalmente garantido, dentro do contexto eleitoral, tal
direito encontra limites que garantem a igualdade de condições entre os candidatos e a
lisura do processo eleitoral, tendo a manifestação do recorrente extrapolado esses limites.

Asseverou, ainda, que a publicação do recorrente continha elementos claros
de desqualificação do Partido dos Trabalhadores e de seu representante, valendo-se de
adjetivos depreciativos e incitando ao não voto, cuja conduta se enquadra na definição de
propaganda eleitoral antecipada negativa, e cuja finalidade era a de influenciar o
eleitorado antes do período permitido para a propaganda eleitoral.

Ao final, requereu o não conhecimento do recurso ou, caso se entendesse
pelo conhecimento, no mérito, fosse julgado pela improcedência do recurso com a
manutenção da multa aplicada.

Os autos foram remetidos à Procuradoria Regional Eleitoral, que se
manifestou pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral interposto, id.
43930656.

É o relatório.

VOTO

II.i. Admissibilidade

Num. 43994434 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:45:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112451571900000042947242
Número do documento: 24091112451571900000042947242
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 11:05:43

O Recurso Eleitoral é tempestivo, pois a r. sentença foi prolatada em
01/08/2024, (id. 43926720, quinta-feira) e o Recurso Eleitoral foi protocolado em
02/08/2024 (id. 43926727 – sexta-feira), mesmo antes de ser publicada a referida
sentença.

O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei
das Eleições, regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE. Contudo,
no momento da propositura da ação, ainda não tinha se iniciado o período no qual os
prazos eleitorais são contínuos aos finais de semana e feriados (art. 7º, caput, da Res. nº
23.608/2019-TSE).

Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço do Recurso Eleitoral.

II.ii. Mérito

Como relatado, cuida-se de Recurso Eleitoral interposto por ERICSON
FERNANDES DA SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo da 59ª Zona Eleitoral
de Rolândia/PR, a qual julgou procedente a representação proposta pela Federação
Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV), ora recorrido.

A discussão cinge-se à configuração ou não de propaganda eleitoral
antecipada negativa ocorrida em publicação realizada pelo recorrente em rede social,
especificamente no Facebook, abaixo reproduzida, na qual teria a seguinte mensagem:
“APOIE ESSA CAMPANHA. NÃO QUEIRA ESTA DESGRAÇA (PT) PARA PREFEITURA
DA SUA CIDADE. Ladrão, Descarado, sem vergonha, aproveitador, safado, miserável”:

Num. 43994434 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:45:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112451571900000042947242
Número do documento: 24091112451571900000042947242
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 11:05:43

O Juízo Eleitoral a quo, deferiu liminarmente a tutela antecipada para
determinar a imediata cessão da divulgação da referida propaganda eleitoral, sob pena de
aplicação de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), id. 43926701.

Na r. sentença, id. 43926720, o MM. Juiz Eleitoral entendeu que, muito
embora a propaganda publicada não fosse dirigida especificamente a determinado
candidato, teria potencial de incutir o pedido de não voto a eventuais candidatos aos
cargos em disputa na eleição municipal, pelo recorrido, julgando procedente a
Representação de Propaganda Eleitoral Antecipada Negativa, com a aplicação de multa
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), confirmando a liminar deferida, nos termos do §
3º, art. 36, da Lei nº 9.504/1997, que assim dispõe:

“Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida
após o dia 15 de agosto do ano da eleição.

(...)

§ 3º A violação do disposto neste artigo sujeitará o
responsável pela divulgação da propaganda e, quando
comprovado o seu prévio conhecimento, o beneficiário à
multa no valor de R$ 5.0000 (cinco mil reais) a R$
Num. 43994434 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:45:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112451571900000042947242
Número do documento: 24091112451571900000042947242
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 11:05:43

25.0000, 00 (vinte e cinco mil reais), ou ao equivalente ao
custo da propaganda, se este for maior. ”

O art. 36 da Lei das Eleições prevê que a propaganda eleitoral só é permitida
a partir do dia 16 de agosto do ano da eleição até o dia do pleito.

Conforme ensina José Jairo Gomes, “a publicidade na pré-campanha
caracteriza-se pela atração ou captação antecipada de votos, o que pode ferir a igualdade
de oportunidade ou a paridade de armas entre os candidatos, o que desequilibra as
campanhas” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 17.4.4).

Ocorre que a configuração da propaganda eleitoral antecipada é
substancialmente mitigada pelo art. 36-A da Lei das Eleições, que prevê situações que
não caracterizam propaganda antecipada, as quais também vieram reproduzidas na
Resolução TSE nº 23.610/2019, que dispõe sobre a propaganda eleitoral:

Art. 3º Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que
não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa
candidatura, a exaltação das qualidades pessoais das pré-
candidatas e dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão
ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet (Lei nº 9.504/1997, art. 36-A, caput, I a VII e §§) :

I - a participação de pessoas filiadas a partidos políticos ou de pré-
candidatas e pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros
ou debates na rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas
emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir tratamento
isonômico;

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em
ambiente fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar
da organização dos processos eleitorais, da discussão de políticas
públicas, dos planos de governo ou das alianças partidárias
visando às eleições, podendo tais atividades serem divulgadas
pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição
de material informativo, a divulgação dos nomes das filiadas e dos
filiados que participarão da disputa e a realização de debates entre
as pessoas pré-candidatas;

IV - a divulgação de atos de parlamentares e de debates
legislativos, desde que não se faça pedido de votos;

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões
políticas, inclusive em shows, apresentações e performances
artísticas, redes sociais, blogs, sítios eletrônicos pessoais e
aplicativos (apps); (Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024);

Num. 43994434 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:45:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112451571900000042947242
Número do documento: 24091112451571900000042947242
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 11:05:43

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de
iniciativa da sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou
do próprio partido político, em qualquer localidade, para divulgar
ideias, objetivos e propostas partidárias;

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade
prevista no inciso IV do § 4º do art. 23 da Lei nº 9.504/1997 .

(...); § 2º Nas hipóteses dos incisos I a VII do caput, são permitidos
o pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das
ações políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver,
observado o disposto no § 4º deste artigo (Lei nº 9.504/1997, art.
36-A, § 2º)

Por outro lado, o art. 3º-A da Resolução TSE nº 23.610/2019 dispõe que:

“considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela
divulgada extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido
explícito de voto, ou que veicule conteúdo eleitoral em local
vedado ou por meio, forma ou instrumento proscrito no
período de campanha.

Sobre a propaganda eleitoral negativa, a legislação eleitoral - no que é
acompanhada pela jurisprudência - não proíbe a crítica à atuação do candidato, ainda que
forte e áspera, censurando os casos que envolvam ofensa e desrespeito à sua pessoa.

A lição de Rodrigo Lopez Zílio ( ZILIO. Rodrigo López. Direito Eleitoral. 10.
ed. p. 424) demonstra essa orientação, ao citar a jurisprudência do TSE:

Como regra, a jurisprudência tem apontado como fatores de
limitação da propaganda eleitoral negativa os ataques à honra de
candidatos e à divulgação de fatos indubitavelmente inverídicos.
De acordo com o TSE “a divulgação de publicação, antes do
período permitido, que ofende a honra de possível futuro candidato
constitui propaganda eleitoral negativa extemporânea” (AgR-AI n.
264/SP – j. 29.08.2017 – Dje 22.09.2017)”.

Com efeito, o TSE já decidiu que se houver propaganda antes do período
permitido pelo art. 36 da Lei nº 9.504/1997, contendo imagem ofensiva à honra e à
dignidade, estará configurada a propaganda eleitoral negativa extemporânea. Isto porque
o pluralismo político, a livre manifestação do pensamento, a liberdade de imprensa e o
direito de crítica não encerram direitos ou garantias de caráter absoluto, atraindo a
sanção da lei eleitoral no caso de ofensa a outros direitos, tal como o de personalidade,
como se infere dos seguintes precedentes:

Num. 43994434 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:45:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112451571900000042947242
Número do documento: 24091112451571900000042947242
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 11:05:43

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2022.
DEPUTADO FEDERAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. ARTS. 36 E 36- A DA LEI
9.504/97. PEDIDO DE NÃO VOTO. CONFIGURAÇÃO. NEGATIVA
DE PROVIMENTO. 1. No decisum monocrático, manteve-se
acórdão unânime em que o TRE/AL condenou a agravante ao
pagamento de multa de R$ 5.000,00 por prática de propaganda
eleitoral extemporânea negativa (arts. 36, caput, § 3º e 36-A da Lei
9.504/97). 2. De acordo com o entendimento desta Corte, a
configuração de propaganda eleitoral extemporânea negativa
pressupõe o pedido explícito de não voto ou ato que,
desqualificando pré-candidato, venha a macular sua honra ou
imagem ou divulgue fato sabidamente inverídico. 3. No caso, é
inequívoco que, antes do período eleitoral, a agravante divulgou
vídeo em suas redes sociais com pedido explícito de não voto,
conforme se verifica na seguinte passagem: “então, eu chamo
você: ELEITOR, você já parou para pensar em quem vocês
ESTÃO VOTANDO? Porque se vocês tiverem a noção de quem é
esse crápula, vocês não votariam nele”, configurando-se, portanto,
o ilícito. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (TSE.Ac. de
16.3.2023 no AgR-REspEl nº 060006951, rel. Min. Benedito
Gonçalves).

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. FACEBOOK.
A U S Ê N C I A .
P E D I D O
E X P L Í C I T O
D E
V O T O .
DESCONFIGURAÇÃO. SÍNTESE DO CASO 1. O Tribunal
Regional Eleitoral de São Paulo afastou a configuração de
propaganda eleitoral antecipada, por entender que o vídeo e o
texto divulgado em página do Facebook, no dia 22 de fevereiro de
2020, com comentários desfavoráveis ao atual prefeito do
município de Vargem Grande do Sul/SP e provável candidato à
reeleição no pleito de 2020 e de menção positiva ao seu adversário
político, não violou a regra do art. 36 da Lei 9.504/97, diante do
permissivo contido no art. 36–A do mesmo diploma legal. 2. Na
decisão agravada, o agravo em recurso especial teve seguimento
negado, para manter o aresto recorrido. 3. O Ministério Público
insiste no argumento de que a configuração de propaganda
extemporânea está presente no caso dos autos, diante do pedido
de voto não textual veiculado em data anterior ao período permitido
pela norma. ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL 4. O agravante
defende a configuração de propaganda antecipada, sob o
argumento de que, embora não tenha havido propaganda explícita,
houve pedido de voto na modalidade não textual, conduta que seria
vedada pelas normas que regem a propaganda e não amparada
nas exceções contidas no art. 36–A da Lei 9.504/97. 5. A
mensagem veiculada no Facebook foi assim descrita no acórdão
regional: "[...] então o meu voto não vai pro senhor devidamente
Num. 43994434 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:45:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112451571900000042947242
Número do documento: 24091112451571900000042947242
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 11:05:43

por um monte de funcionário que o senhor colocou aí dentro sem
concurso público, funcionários que não têm capacidade pra nada
que entraram aí de presente de natal do Papai Noel Amarildo.
Então senhor prefeito, esquecendo isso, que já está terminando teu
mandato, o senhor não vai entrar lá dentro mais mesmo, certo, eu
tenho certeza disso. O senhor não precisa nem se candidatar mais
que o senhor não ganha memo (sic) e eu trabalho memo (sic),
realmente, vou trabalhar a favor do meu amigo Rossi, todo mundo
sabe" (ID 41943788). 6. Esta Corte já manifestou o entendimento
de que, "com a regra permissiva do art. 36–A da Lei nº 9.504, de
1997, na redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015, retirou–se do
âmbito de caracterização de propaganda antecipada a menção à
pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais de
pré–candidatos e outros atos, que poderão ter cobertura dos meios
de comunicação social, inclusive via internet, desde que não haja
pedido expresso de voto" (Rp 294–87, rel. Min. Herman Benjamin,
DJE de 9.3.2017). 7. O posicionamento da Corte paulista está em
consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior, a qual
se firmou no sentido de que, em regra, a configuração da
propaganda eleitoral extemporânea, seja ela positiva ou negativa,
exige a presença de pedido explícito de votos ou, mutatis mutandis,
pedido explícito de não votos. 8. Conforme destacado em sede do
AgR–REspe 502–47, rel. Min. Admar Gonzaga, "no julgamento do
AgR–AI 9–24, de relatoria do Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
e do AgR–REspe 43–46, de relatoria do Min. Jorge Mussi,
finalizado na sessão do dia 26.6.2018, o Tribunal Superior Eleitoral
reafirmou, por ampla maioria, a jurisprudência já firmada para as
Eleições de 2016, no sentido da essencialidade do pedido explícito
de voto para a incidência da multa por propaganda extemporânea".
9. Nos casos paradigmas, indicados pelo recorrente, em que esta
Corte concluiu pela configuração de propaganda extemporânea
(AgR–REspe 84–28, rel. Min. Luciana Lóssio, AgR–REspe
0600100–88, rel. Min. Jorge Mussi), as críticas analisadas
atribuíram condutas ilícitas e ofensivas à honra e à dignidade de
adversários políticos, o que não se observa na espécie, uma vez
que os termos, supostamente ofensivos e utilizados no vídeo
impugnado pelo ora agravante, não extrapolam os limites de mera
crítica política, demonstrando apenas insatisfação com a gestão do
Executivo municipal, conforme consignado pela Corte de origem.
CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega provimento.

(Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060000450, Acórdão,
Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 23/11/2020)

Fixadas essas premissas, verifica-se que os requisitos encontram-se
Num. 43994434 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:45:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112451571900000042947242
Número do documento: 24091112451571900000042947242
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 11:05:43

presentes na publicação da mensagem realizada pelo recorrente.

No caso dos autos, embora a mensagem publicada, de fato, não especifique
ou seja direcionada a um indivíduo, mesmo na forma genérica com que foi escrita, induz o
eleitor ao “não voto” a candidatos da Federação recorrida.

Ao mencionar “Apoie essa campanha. Não queira esta desgraça (PT)...”,
há a nítida intenção em dizer: não votem naqueles que estão vinculados ao referido
partido.

Além disso, o recorrente apresenta narrativa de crime e que desabona ao
representante do citado partido PT: “Ladrão, descarado, sem vergonha, aproveitador,
safado, miserável, desprezível. Vendedor de ilusões.”, o que não se coaduna com a
liberdade de expressão alegada pelo recorrente.

O direito de expressão é assegurado a todo cidadão, porém, dentro dos
limites que o próprio regramento jurídico pátrio traz, e nos momentos permitidos, o que
não ocorreu nos autos. A crítica política, verossímil, sem ataques pessoais, é aceitável, a
imputação de crime e a difamação, jamais.

A jurisprudência do TSE é clara no sentido de que a liberdade de expressão é
um direito fundamental, mas não é absoluta. A propaganda eleitoral antecipada resta
configurada quando há um pedido explícito de voto (ou de não voto) ou quando a
mensagem veiculada degrada ou ridiculariza candidatos, conforme estipulado pela
Resolução TSE nº 23.610/2019.

A Resolução/TSE nº 23.610/2019, em seu art. 27, §§ 1º e 2º, permite a livre
manifestação do pensamento na internet, desde que não haja ofensa à honra ou
divulgação de fatos sabidamente inverídicos, in verbis:

Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do
dia 16 de agosto do ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A) .
( Vide, para as Eleições de 2020, art. 11, inciso II, da Resolução nº
23.624/2020 )

§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora
identificada ou identificável na internet somente é passível de
limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatas,
candidatos, partidos, federações ou coligações, ou divulgar
fatos sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A
desta Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)

§ 2º As manifestações de apoio ou crítica a partido político ou a
candidata ou candidato ocorridas antes da data prevista no caput
deste artigo, próprias do debate democrático, são regidas pela
liberdade de manifestação. (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021) (Grifei)

Num. 43994434 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:45:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112451571900000042947242
Número do documento: 24091112451571900000042947242
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 11:05:43

No mesmo sentido, cito o julgado do C. TRE – SE:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. MUNICÍPIO DE
NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE. ENTREVISTA
CONCEDIDA À EMPRESA DE COMUNICAÇÃO VIA INTERNET.
POSTAGEM EM REDE SOCIAL. PROPAGANDA ANTECIPADA
NEGATIVA. DIREITO CONSTITUCIONAL DE LIVRE
MANIFESTAÇÃO. ABUSO. CARACTERIZAÇÃO. DISSEMINAÇÃO
DE FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO. NÍTIDA INTENÇÃO
DIFAMATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O TSE firmou entendimento que a caracterização da
propaganda antecipada negativa exige “o pedido explícito de não
voto ou ato que, desqualificando pré-candidato, venha a macular
sua honra ou imagem ou divulgue fato sabidamente inverídico”.
(AgR-REspe 0600016-43, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe
de 13/12/2021).

2. A livre manifestação do pensamento não constitui direito
de caráter absoluto e encontra limites na inviolabilidade da
intimidade, da vida privada, da honra e da imagem (art. 5º, X,
da CF/88) - destacando que o Código Eleitoral, no art. 243, IX,
dispõe que “não será tolerada propaganda que caluniar,
difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos ou
entidades que exerçam autoridade pública”.

3. In casu, percebe-se, claramente, do conteúdo da entrevista
fustigada que foi imputado ao Sr. Samuel Carvalho o crime de
“apropriação indébito”, o qual foi considerado atípico pela justiça
comum, com a real intenção de desqualificar o pretenso candidato
e considerá-lo improbo e desonesto.

4. Ademais, o conteúdo da entrevista não diz respeito apenas ao
trabalho do pré-candidato como advogado, pois explora um fato
específico, inquinado de delituoso e com repercussões pessoais
negativas, deixando, assim, caracterizada a intenção difamatória,
pela forma como o fato foi apresentado aos eleitores do município
de Nossa Senhora do Socorro.

5. Com efeito, a garantia de liberdade de expressão, a fim de
intensificar o debate político na sociedade, é salutar e prioritário,
mas existem limites que devem ser respeitados para que seja
garantida a integridade do processo eleitoral e a igualdade de
oportunidades entre os candidatos.

Num. 43994434 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:45:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112451571900000042947242
Número do documento: 24091112451571900000042947242
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 11:05:43

6. Recurso desprovido.

(TRE – SE - RECURSO ELEITORAL nº060004425, Acórdão, Des.
Tiago Jose Brasileiro Franco, Publicação: PSESS - Sessão
Plenária, 28/08/2024.) (Grifei)

Esses dispositivos aplicam-se também às manifestações ocorridas antes do
início do período oficial de propaganda eleitoral.

Por fim, o fato da publicação ter ocorrido no stories não tem o condão de
afastar a propaganda antecipada negativa, porque a ilicitude se consuma no momento em
que veiculada a propaganda antecipada, sendo irrelevante a permanência da postagem
por apenas 24 horas.

Por conseguinte, a sentença de primeira instância não merece reparos, pois,
de tudo que se apresentou nos autos, conclui-se que o Recorrente publicou a mensagem,
com conteúdo claramente pejorativo e que deliberadamente tentou prejudicar a imagem
do representante do partido PT, um dos partidos componentes da recorrida visando
sugestionar aos eleitores o “não voto” candidatos da recorrida. Assim, não há
fundamentos que justifiquem a reforma da decisão, razão pela qual mantenho a multa
fixada no mínimo legal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), eis que ausente causa de
majoração.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Eleitoral interposto por ERICSON FERNANDES DA SILVA,
mantendo a sentença, que condenou o Recorrente ao pagamento de multa no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos moldes do art. 36, § 3º, da Lei das Eleições.

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600064-85.2024.6.16.0059 -
Rolândia - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE:
ERICSON FERNANDES DA SILVA
Num. 43994434 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:45:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112451571900000042947242
Número do documento: 24091112451571900000042947242
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 11:05:43

- Advogados do(a) RECORRENTE: ALISON CAMARGO SILVESTRE - PR73509, VINICIUS DA
SILVA BORBA - PR31296-A, CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A - RECORRIDO:
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC DO B/PV) - Advogados do(a)
RECORRIDO: ARNO ANDREAS GIESEN - PR5324, PEDRO HENRIQUE RIBEIRO EZIQUIEL -
PR119035, EDUARDO ACYR GIESEN - PR106220

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2024

Num. 43994434 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:45:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112451571900000042947242
Número do documento: 24091112451571900000042947242
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 11:05:43